Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700337-68.2025.8.07.9000 AGRAVANTE: RAFAEL DOS SANTOS LIMA AGRAVADO: MILANO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - ME, CLAUDIVALDO FERREIRA NUNES, CLAUDIONE FERREIRA NUNES DESPACHO Ao agravante-exequente para, em cinco dias, recolher o preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora